Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER ANDAMENTO DO FEITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O não cumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, tendo em vista que o processo não pode permanecer parado indefinidamente aguardando manifestação da parte.
2. Negou-se provimento ao apelo interposto pela parte autora.